Tribunal: CARF
Processo: 13888.002331/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002331/2008-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.094 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESCOLA TÉCNICA DE AMERICANA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida da Fazenda Nacional se dará com o término do prazo
de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues para a
Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
embargos, por intempestividade. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem e
Denny Medeiros da Silveira, que votaram por conhecer dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sendo
substituído pelo Conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (p. 191),
em função de suposta obscuridade verificada no Acórdão no 2402-008.743.
Em grau de juízo de admissibilidade (p. 205), os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento da obscuridade apontada.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002331/2008-53
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Tempestividade
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em função de suposta
obscuridade verificada no Acórdão no 2402-008.743.
Analisando-se a Linha do Tempo do presente processo desde o acórdão de recurso
voluntário, tem-se o seguinte panorama:
- 03/08/2020 – sessão de julgamento do recurso voluntário (p.p. 180 a 190);
- 28/09/2020 – Embargos da PGFN (p.p. 191 a 204);
Analisando-se o histórico do processo disponível no e-processo, verifica-se que o
presente PAF permaneceu na caixa de trabalho da Douta Procuradora por 31 (trinta e um dias). É
o que se infere, pois, da imagem abaixo:

Ora, analisando-se o histórico acima em conjunto com a Linha do Tempo do
próprio processo, resta inequívoco que:
- Em 27/08/2020, o processo foi movimentado para o órgão de apoio da PGFN;
- No próprio dia 27/08/2020, o órgão de apoio da PGFN movimentou o processo
para a “Equipe” “Procuradores”;
- No dia 28/08/2020, a “Equipe” “Procuradores” devolve o processo para o órgão
de apoio da PGFN na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

- No próprio dia 28/08/2020, o órgão de apoio da PGFN fez a distribuição /
sorteio do processo na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
-
Ato
contínuo,
o
processo
permaneceu
na
equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN” por 31 (trinta e um dias) quando, enfim, foi movimentado
para a equipe de apoio no dia 28/09/2020 que, por sua, movimentou o processo no mesmo dia da
PGFN para o CARF.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (p. 205), os Embargos foram
considerados tempestivos nos seguintes termos:
- Da tempestividade
O processo principal (13888.002329/2008-84), juntamente com seus apensos, foi
encaminhado à PGFN em 27/8/20 (fl. 317 do principal). Desse modo, nos termos do art.
79, do Anexo II, do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em
26/9/20. Logo, são tempestivos os embargos, uma vez que apresentados em 28/9/20 (fl.
332 do principal).
Ora, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação presumida da
Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes, por certo.
E, conforme demonstrado linhas acima, é inequívoco que o processo já se
encontrava na caixa de trabalho da Douta Procurada que subscreveu os Embargos em análise
desde o dia 28/08/2020.
Confira-se, neste sentido, o histórico da movimentação do processo na equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN”:

Essa é, pois, a data de ciência da d. Procuradoria dos termos do acórdão de
recurso voluntário: 28/08/2020.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002331/2008-53

Dessa forma, tendo os presentes Embargos sido apresentados em 29/09/2020,
tem-se que os mesmos são intempestivos, a teor do § 1o do art. 65 do RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer / não admitir os embargos, vez
que intempestivos.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital